Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LCP. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condenar o como incurso na prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que a conduta imputada ao autor do fato deve ser analisada em conformidade com o caráter subsidiário do Direito Penal, à luz do princípio da insignificância e da intervenção mínima. Reforça que, malgrado haja a caracterização da tipicidade formal, consistente na adequação da conduta do agente ao modelo descrito na lei penal, na forma do art. 47 do Decreto-Lei n° 3.688/1941, o ilícito deve ser compreendido em sua concepção material, exigindo-se, além da sua previsão legal, a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Pede a absolvição do réu, na forma do art. 386, inciso III, do CPP.
II. O recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57573284). Por seu turno, o MPDFT apresentou parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 57828612).
III. O artigo 47 da LCP dispõe como sendo contravenção penal a conduta de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, atribuindo a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses.
IV. Em reforço, há de se mencionar a independência entre as esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversas, aplicadas por órgãos distintos, tratando-se, portanto, de campos autônomos. Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 231, inciso VIII não revogou a contravenção penal do art. 47, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
V. Nesse aspecto, entende-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. Por tais motivos, não há que se falar em ofensa aos princípios basilares do direito penal, ou mesmo em aplicação do princípio da insignificância.
VI. Em arremate, do conjunto probatório constante dos autos, notadamente do Registro de Atividade Policial n. 005765-2022 e da prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extrai-se que o apelante foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado sem atender às condições legais, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 21h, em via pública na Quadra 01, conjunto 01, Morro Azul, São Sebastião/DF. Dessa maneira, tal conduta sob exame se amolda à contravenção penal do art. 47, da LCP, impondo-se a submissão do réu aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora, nos exatos termos da sentença.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.